Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO PARA EXCLUIR A REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO. RECOLHIMENTO À PRISÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PERDA DO OBJETO.
1. Se o pedido recursal não foi objeto da decisão impugnada, fica vedada sua análise de forma inaugural por este Tribunal, pois haveria indevida supressão de instância.
2. Além disso não compete ao juízo da execução penal reanalisar a presença da agravante da reincidência e seu efeito sobre a fixação do regime para cumprimento da pena, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Se o paciente postulava a soltura por entender errôneo o recolhimento à prisão por conta de condenação definitiva em regime semiaberto, julga-se prejudicado o recurso, uma vez constatado o deferimento de prisão domiciliar e posterior expedição de alvará de soltura.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida julgado prejudicado.